Tribunal: STF
Processo: AI 472831
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-12-14
Data de publicação: 2006-12-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
   DESCABIMENTO. TRASLADO. AUTENTICAÇÃO DE PEÇAS. SUFICIÊNCIA
   JUNTADA PELO AGRAVANTE. RESPONSABILIDADE PESSOAL DO ADVOGADO.
Não cabe agravo regimental contra decisão que dá provimento
   ao agravo de instrumento para determinar o processamento do
   recurso extraordinário.
A juntada pelo agravante de cópias de
   peças dos autos principais vale pela afirmação da autenticidade
   delas. Precedentes.
O provimento do agravo de instrumento não
   significa o prejulgamento do recurso extraordinário. O
   prequestionamento das matérias constitucionais poderá ser
   analisado no momento da chegada dos autos principais.
Agravo
   Regimental ao qual se nega provimento.